Tribunal: TJBA
Processo: 8096092-12.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096092-12.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADENAILTON COSTA FEITOSA JUNIOR

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADA: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DÉBITO VERÍDICO. DANO MORAL
IN RE IPSA
NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Adenailton Costa Feitosa Junior contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada em face da Midway S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, diante da não comprovação de abalo de crédito. O Autor pleite
ou
a exclusão de registro no sistema SCR/SISBACEN e a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de inscrição supostamente indevida e não precedida de notificação.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Verificar se há interesse de agir do Autor, mesmo após a baixa do apontamento no sistema SCR/SISBACEN;
e
definir se a ausência de notificação prévia sobre a inscrição de dívida verídica, no sistema SCR/SISBACEN, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir se mantém, quanto ao pedido de indenização por dano moral, ainda que a obrigação de fazer tenha se tornado prejudicada pela baixa anterior do apontamento, pois remanesce a análise dos efeitos do período em que a inscrição permaneceu ativa.

4. A jurisprudência do STJ reconhece a natureza de cadastro restritivo do SCR/SISBACEN, o que exige notificação prévia, para que o consumidor possa regularizar a situação antes da inscrição.

5. Contudo, a ausência de notificação prévia, por si só, não enseja dano moral
in re ipsa,
quando o débito é existente, conforme entendimento consolidado do Tribunal de Justiça da Bahia.

6. No caso concreto, o A
cionante
reconhece a dívida de R$ 8.586,97 (oito mil e quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos) e não comprova quitação ou inexistência do débito, tampouco demonstra prejuízo específico decorrente da inscrição promovida pela
Acionada.

7
.
A anotação no SCR/SISBACEN decorre de dever legal da
I
nstituição
F
inanceira, não configurando conduta abusiva ou ilícita, mas exercício regular de direito.

8. A existência de outras anotações similares,
em
nome do
Demandante,
afasta a presunção de abalo moral específico causado exclusivamente pela conduta da Ré.

9. A falta de notificação configura mera irregularidade formal, insuficiente para justificar reparação por dano moral, em hipóteses de dívida verídica e inadimplemento prolongado.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, I a IV; 1.013, §3º, I; 85, §2º; 98, §3º. CDC, art. 43. Resolução BACEN nº 4.571/2017.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 899.859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 19.09.2017.

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.°
8096092-12.2025.8.05.0001
, oriundos da 13ª Vara
d
os Feitos de Relações de Consumo da Comarca de S
alvador
,
figurando
como Apelante
ADENAILTON COSTA FEITOSA JUNIOR
,
sendo
Apelad
a a
MIDWAY S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E D
AR

PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.